Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732075-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANA PAULA MATHIAS CONFORTE REQUERIDO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petitório com pedidos liminares formulados no bojo de recurso de apelação interposto por ANA PAULA MATHIAS CONFORTE, ora autora/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF em ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em desfavor de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ora ré/apelada. De início, para fins de ciência da situação narrada nos autos principais, passo a adotar o relatório da r. sentença recorrida (ID Num. 49056106 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001), qual seja: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada por ANA PAULA MATHIAS CONFORTE em face de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, estando as partes devidamente qualificadas. Recebida a INICIAL (ID. 145403918). A autora narra que adquiriu em 24 de setembro de 2022 o veículo seminovo de Placa IVD-0D41 (Land Rover Evoque), pelo valor de R$ 110.000,00, na loja da empresa requerida. Relata que, poucos dias após o uso, percebeu a presença de barulhos estranhos, problemas na estabilidade e defeitos em itens de segurança. Entende que se trata de defeitos ocultos. Afirma que entrou em contato com a requerida, a qual lhe respondeu que a garantia adquirida não abrangida os defeitos mencionados, mas apenas problemas de câmbio ou de motor. Aduz que necessitou levar o veículo à oficina para que os defeitos fossem reparados, tendo dispendido a quantia de R$ 8.884,00. Conta que teve transtornos em razão da indisponibilidade do veículo, que ficou na oficina por determinado tempo, sendo que a autora necessitava do automóvel para acompanhar a sua mãe que estava hospitalizada. Ao final, requer a condenação da requerida: 1) ao ressarcimento pelos gastos com mecânico, peças e oficina (R$ 8.884,00); e 2) danos morais de R$ 8.000,00. Atribui à causa o valor de R$ 16.884,00. Citada, a requerida apresentou CONTESTAÇÃO (ID. 149637133). Não suscita preliminares. No mérito, afirma que os gastos da autora decorreram de mera revisão necessária para veículo que já contava com mais de 10 anos de uso. Sustenta que a autora assinou o laudo de vistoria, não reportando qualquer problema com o veículo. Rejeita os pedidos deduzidos na inicial. Apresentada RÉPLICA de ID. 152089859. Processo SANEADO, nos termos da decisão de ID. 154200664. É o relatório. DECIDO.” O referido pronunciamento judicial desafiado trouxe a seguinte etapa dispositiva (ID Num. 49056106 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a parte requerida: i) a ressarcir a autora o montante de R$ 7.564,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do efetivo desembolso (29/09/2022); ii) a indenizar a autora por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (um por cento), a contar da data do arbitramento; Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência na parte mínima, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Publicada a supracitada sentença, a parte autora/apelante não opôs embargos declaratórios, optando pela interposição direta do recurso de apelação, no qual aponta razões para, ao fim, pedir (ID Num. 49056108 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001): “1. Seja conhecido o presente Recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal; 2. Seja deferido o pedido de tutela recursal, de modo a promover a antecipação dos efeitos da sentença, de modo que a parte ré seja compelida a realizar o ressarcimento das despesas relacionadas com o reparo do veículo, bem como a imposição de obrigação de fazer para realização de reparo ou substituição das peças defeituosas, quais sejam o para-brisa e o câmbio do veículo; 3. No mérito, seja dado provimento para reformar a sentença, a fim de reconhecer a omissão da parte dispositiva, para que a sentença seja complementada, em alinho com a fundamentação para que condene a parte ré na obrigação de ressarcir/abater as despesas relacionadas com o reparo do veículo, bem como a imposição de obrigação de fazer para realização de reparo ou substituição das peças defeituosas, quais sejam o para-brisa e o câmbio; 4. Que a Apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.” (Grifos nossos). Em que pese a formulação de pedidos liminares no corpo da apelação acostada aos autos principais, a recorrente dirige a presente petição apartada a esta relatoria (autos no 0732075-79.2023.8.07.0000), na qual replica o pedido liminar antes anunciado, pugnado pela apreciação devida. No que se refere ao presente requerimento liminar, sustenta a apelante, em síntese, que a sentença combatida, embora traga a análise do pedido cominatório formulado na Inicial em sua etapa de fundamentação – referente à determinação para que a parte ré promova o conserto do para-brisas e do câmbio do veículo automotor indicado nos autos –, deixou de consignar a conclusão acerca de tal requerimento em seu dispositivo. Por tal razão, requer a apelante seja determinada, liminarmente, a destacada obrigação em desfavor da ré/apelada. Não suficiente, requer, também liminarmente, que a requerida antecipe o determinado ressarcimento das despesas relacionadas aos reparos já feitos no veículo. É o necessário relatório. DECIDO. De início, infere-se do teor do art. 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que pedidos liminares no âmbito do recurso de apelação devem ser objeto de petição em autos apartados. A conferir: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...). § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...). II - relator, se já distribuída a apelação. (...). Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. FILHO NOMEADO CURADOR EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO POR "TERCEIRO INTERESSADO", QUE É FILHO DA INTERDITADA, E IRMÃO CO CURADOR. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. (...). 2. Do pedido de tutela antecipada - não conhecimento. 2.1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina os parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. 2.2. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. (...). 7. Apelo improvido. (Acórdão 1725583, 07391856820198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...). 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (Acórdão 1415324, 07520718320218070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, verificada a regularidade formal do presente petitório, apresentado na forma imposta pelo texto legal aplicável, percebe-se que a autora/apelante faz uso de via eleita adequada para formular os pedidos liminares relatados nesta fase recursal. Portanto, diante do exposto, conheço dos pedidos liminares formulados pela apelante. Ato contínuo, no que se refere à análise de tais pedidos, cumpre esclarecer que, para alcançar a antecipação da pretensão recursal, deve a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma geral prevista no art. 300, caput, c/c art. 995, do Código de Processo Civil. Estabelecida essa premissa basilar, verifica-se, nos autos principais, que autora formulou, de fato, pedido cominatório com vistas à condenação da empresa ré à realização de reparos no para-brisas e no câmbio do veículo descrito na lide. Por tal razão, o requerimento foi analisado pelo Juízo a quo na ocasião em que prolatara a r. sentença recorrida, conforme consta à etapa de fundamentação do referido pronunciamento. A conferir: “Cuida-se de ação indenizatória em razão de alegados vícios redibitórios verificados em veículo adquirido perante a empresa requerida. A autora alega que, pouco dias após a aquisição do veículo em 24/09/2022, constatou barulhos estranhos, problemas na estabilidade do veículo e defeitos em itens de segurança, tendo a requerida afirmado que tais defeitos não estavam abrangidos pela garantia. Ao levar o automóvel na oficina mecânica em 29/09/2022, a autora identificou que o veículo apresentava graves problemas, devendo ser efetuados reparos como troca do radiador, amortecedor traseiro, travessa da suspensão e outros itens. A autora alega ter suportado prejuízo de R$ 8.884,00, bem como danos morais no importe de R$ 8.000,00. Ademais, a autora pleiteia que a requerida seja obrigada a consertar o problema no para-brisa e no câmbio do veículo. A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor. No caso dos autos, pelo instrumento de ID. 145403930, as partes celebraram contrato de compra e venda, tendo por objeto o veículo seminovo da Marca: Land Rover, Modelo: Evoque Pure P5D, Placa IVD0D41, ano 2013/2013, na cor preta. Ajustaram o preço de R$ 110.000,00, pago da seguinte forma: i) dação em pagamento do veículo da autora (Jeep/Compass Sport, Placa PBB7198) pelo preço de R$ 82.000,00 (devendo ser descontados valores com multas e IPVA); ii) transferência bancária no valor total de R$ 31.098,63. Na cláusula segunda, a parte compradora declarou que o veículo estava em perfeito funcionamento, com assinatura de “checklist” anexo, o qual consta da contestação apresentada pela requerida (ID. 149637135). Nesse ponto, cumpre destacar o art. 6o do CDC, o qual estabelece os direitos básicos do consumidor. No seu inciso III, está assegurado o direito: (...). Assim, mesmo se tratando de negociação de veículo seminovo, é dever da parte fornecedora informar os seus clientes da especificação correta do bem, com todas as suas qualidades e defeitos, a fim de que a parte interessada possa tomar uma decisão livre e consciente a respeito da utilidade que o produto lhe representa. São nulas de pleno direito, conforme art. 51, I, do CDC, as cláusulas contratuais que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos”. Igualmente, são nulas as disposições que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada”. Em se tratando da comercialização de veículos, que apresentam acentuado grau de complexidade quanto ao funcionamento das peças e identificação de defeitos internos, é de elevada importância que a fornecedora do produto esclareça o consumidor a respeito da atual condição do automóvel tanto em seus aspectos positivos quanto negativos. É a parte requerida quem detém o domínio da técnica para precisar o valor e a funcionalidade do produto, não podendo se valer da sua posição para submeter a parte hipossuficiente à situação desvantajosa. A lista de verificação (“checklist”) de ID. 149637135 apresenta a conferência apenas de aspectos externos do carro, de fácil visualização, tais como amassados e riscados na lataria do veículo, pneus, estepes, macaco, chaves de roda, extintor, lanternas, faróis, fechaduras etc. Não houve a juntada de laudo de inspeção a respeito do atual estado de funcionamento do automóvel, constando do contrato apenas que o veículo foi entregue em “perfeito estado de conservação” e que a autora vistoriou o veículo, tendo realizado “test drive”. Conforme exposto acima, a parte compradora não detém domínio técnico para apurar defeitos internos do veículo, não sendo razoável crer que, na conferência rápida do bem, a autora tenha tomado ciência de todos os defeitos existentes. O mero fato de se tratar da aquisição de veículo seminovo não significa que a parte compradora esteja disposta a aceitar todo e qualquer defeito existente, assumindo todo risco possível. É necessário que o dever de prestar informações seja devidamente cumprido pela parte vendedora a fim de que o consumidor possa sopesar os prós e contras e, então, possa tomar uma decisão informada. (...). O parecer técnico produzido pela oficina mecânica que atendeu a autora (ID. 145408211) atesta a realização de manutenção nas seguintes áreas: amortecedor traseiro esquerdo, radiador, travessa da suspensão, óleo de câmbio, óleo diferencial. É possível visualizar os vícios e a realização dos reparos a partir dos vídeos juntados na petição inicial (ID. 145408213 a ID. 145408198). Está devidamente comprovado o custo relacionado ao reparo de tais danos, no importe de R$ 7.564,00 (ID. 145403933). Por outro lado, apesar de constar nota fiscal no valor de R$ 1.320,00 para a substituição de disco/pastilhas de freio e velas de ignição (ID. 145403932), não houve comprovação acerca da necessidade da troca das peças, nem demonstração da pré-existência do defeito. Nem o parecer de ID. 145408211, nem os vídeos que acompanham a inicial mencionam a necessidade de substituição de disco de freio ou velas de ignição. O vídeo apresentado pela autora no ID. 153344988 demonstra que o para-brisa do veículo não está cumprindo a função de isolar a área do motorista da parte externa, havendo vazamento de água, principalmente, em momentos de chuva. O vício é confirmado pelo parecer técnico juntado pela parte autora no ID. 153344979, no qual se aponta que “a junção do para-brisa apresenta descolamento, vazando água pela parte superior do para-brisa, o que corrobora para a falta de manutenção prolongada do veículo” (página 7). Ademais, no mesmo parecer técnico (ID. 153344979), em relação ao câmbio, apurou-se defeitos no sistema de transmissão do veículo “decorrentes de falta de manutenção anteriores à aquisição, que o colocam como inseguro, não devendo circular até que sejam reparados. Com ênfase em funcionamento interrupto do câmbio quando na posição D (Drive), popularmente conhecido como trancos de câmbio, podendo acarretar acidentes graves com danos ao condutor e a terceiros”. Em sua defesa, a parte requerida limitou-se a afirmar que não há prova dos defeitos alegados e que os problemas relatados provavelmente decorreram do mau uso da parte requerente, a qual tinha plena ciência de que estava adquirindo um veículo com 10 anos de uso, bem como que os vícios podem ter decorrido da mera utilização prolongada do bem. Destaco que a parte requerida não manifestou interesse na realização de prova pericial, nem apresentou documentos que contraponham àqueles produzidos pela parte requerente. Não há prova nos autos no sentido de que a autora, dentro de um período de apenas cinco dias da aquisição do veículo, tenha utilizado indevidamente o bem. Pelo contrário, os documentos que constam do processo atestam que se trata de defeitos pré-existentes decorrentes de falta de manutenção pelo antigo proprietário. Ademais, a condição do veículo adquirido não corresponde ao que consta da cláusula contratual que declara “perfeito funcionamento”. Não há como acolher a tese de que um veículo seminovo que apresentava vazamentos do radiador, amortecedor traseiro estourado e vazamentos no para-brisa estar em “perfeito funcionamento”. O que se visualiza é hipossuficiência técnica da consumidora em verificar a real condição do bem e a falta de cumprimento do dever de informação por parte da requerida. Assim, não tendo comprovado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não assiste razão à requerida. (...).” (Grifos nossos). Contudo, apesar da demonstrada análise do pedido formulado, não houve menção a tal requerimento na etapa dispositiva da sentença, a qual se concentrou nos pedidos indenizatórios também declinados pela autora. Diante desse quadro, torna-se necessário destacar a aplicabilidade do efeito translativo do recurso de apelação, o que desde já autoriza a apreciação e julgamento de “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (art. 1.013, § 1o, Código de Processo Civil). Nessa esteira, é cediço que, embora o pedido cominatório da autora não tenha sido objeto da etapa dispositiva do pronunciamento judicial recorrido, nada obsta que o requerimento seja analisado no âmbito do 2o Grau de Jurisdição. Nesse contexto, é viável a apreciação do mencionado pedido por esta relatoria, especialmente em caráter liminar. Por esta razão, no que tange ao requerimento obrigacional formulado, cumpre posicionar que a parte autora/apelante demonstra – no mesmo sentido de como entendeu o Juízo a quo – elementos que evidenciam a probabilidade do direito por ela perseguido. Afinal, constatada a venda de veículo de segunda mão, o qual, conforme apontam as provas elencadas pelo Juízo Singular na sentença recorrida, fora disponibilizado à autora (compradora) sem os devidos reparos prévios – indispensáveis com vistas à usabilidade do produto e à própria segurança da motorista –, não há como exigir da consumidora, parte vulnerável na relação de consumo, o conhecimento técnico necessário à percepção de defeitos imperceptíveis, em especial os apontados quanto ao para-brisas e ao câmbio. Como bem consignado na sentença de origem, são absolutamente nulas obrigações que sejam “iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 51, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor), sem deixar de destacar o caráter também abusivo de prática que implique vantagem ao fornecedor em razão da “fraqueza ou ignorância do consumidor” (art. 39, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor). Desta feita, impende compelir a ré/apelada ao reparo perseguido pela autora, dado que cabia à ré, fornecedora (art. 3o, Código de Defesa do Consumidor), a análise minuciosa de defeitos constantes no veículo colocado à venda; e, principalmente, a oferta de produto seguro no mercado. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA QUANTO À PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO. CONDIÇÃO SINISTRADA DO AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O direito à informação afigura-se como corolário dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inerentes às relações contratuais, sobretudo em se tratando de relação de consumo (CF, art. 5o, inciso XIV; CDC, art. 4o, inciso III e art. 6o, inciso III), o qual recebe contornos diferenciados, em vista do pilar do reconhecimento da vulnerabilidade do contratante. (...). (Acórdão 1359163, 07057941320198070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, do caso concreto também se extrai o requisito atinente ao perigo de dano à consumidora, tendo em vista o evidente risco que a falta de reparos imediatos ao para-brisas e ao câmbio do veículo gera à motorista – e ao trânsito. Note-se que não é possível identificar segurança em um veículo cujo para-brisas não impeça a entrada de água, especialmente, no lado do motorista (ID Num. 49056094 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001). Da mesma forma ocorre em relação ao estágio atual do câmbio do veículo, no qual foram apurados defeitos “decorrentes de falta de manutenção anteriores à aquisição, que o colocam como inseguro, não devendo circular até que sejam reparados. Com ênfase em funcionamento interrupto do câmbio quando na posição D (Drive), popularmente conhecido como trancos de câmbio, podendo acarretar acidentes graves com danos ao condutor e a terceiros” (ID Num. 49056094 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida obrigacional vindicada pela apelante, torna-se imperiosa a concessão do pedido liminar a ela relacionado nesta fase recursal. Todavia, no que concerne ao pedido de antecipação da verba a título de ressarcimento a qual a ré foi condenada a pagar, não há a probabilidade de direito autoral, tampouco perigo de dano. Registre-se que, quanto a tal requerimento, incide o efeito suspensivo do recurso de apelação interposto pela ré nos autos principais, o que confere sobrestamento de eficácia à ordem de pagamento exarada pelo 1o Grau de Jurisdição. Ademais, as necessidades imediatas da autora, descritas no corpo de seu apelo, dizem respeito à usabilidade do veículo, este já reparado, em grande parte, pela autora. Posto isso, DEFIRO EM PARTE os pedidos liminares formulados, apenas para determinar à ré que promova os necessários reparos ao para-brisas e ao câmbio do veículo adquirido pela autora, bem descrito na lide principal, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Traslade-se cópia deste decisum para os autos principais, quais sejam os de no 0747963-22.2022.8.07.0001). Após, preclusa esta decisão, arquive-se o presente feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora